Tribunal: STJ
Processo: 1045680-84.2020.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2368035 - SP (2023/0177765-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: LUIS CARLOS GALVAO
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: FERNANDO JOSE REGINATO PICCOLO
EMBARGADO
: MARTIUS MAZZA LESSA
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, fundamentando-se na ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial e na não juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado ao não reconhecer a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afirmou que não houve a juntada do inteiro teor

do acórdão paradigma, limitando-se a parte a transcrever apenas a ementa nas
razões dos embargos de divergência, o que não atende aos requisitos formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA48169717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: cdb52ee5-737e-4aac-952b-c91507fffd12

5. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados insuficientes para
ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
6. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência de multa quando não
há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
".
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, §§ 3o e 4o; RISTJ, art. 266, §
4o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgRg
13/6/2023
nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
.
27/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
05/06/2025
11/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48169717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: cdb52ee5-737e-4aac-952b-c91507fffd12

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2368035 - SP (2023/0177765-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: LUIS CARLOS GALVAO
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: FERNANDO JOSE REGINATO PICCOLO
EMBARGADO
: MARTIUS MAZZA LESSA
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, fundamentando-se na ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial e na não juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado ao não reconhecer a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

3. O acórdão embargado afirmou que não houve a juntada do inteiro teor

do acórdão paradigma, limitando-se a parte a transcrever apenas a ementa nas
razões dos embargos de divergência, o que não atende aos requisitos formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial.
5. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados insuficientes para
ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
6. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência de multa quando não
há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
".
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, §§ 3o e 4o; RISTJ, art. 266, §
4o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgRg
13/6/2023
nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
.
27/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ FLAVIO
BRAGA NASCIMENTO FILHO ao acórdão de fls. 1.363-1.378, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento na ausência de
alteração da composição da Turma julgadora em mais da metade de seus membros
e na falta de comprovação do dissídio jurisprudencial, desprovido o agravo interno.
Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

O acórdão foi assim ementado (fls. 1.363-1.364):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência com fundamento na ausência de alteração da composição
da Turma julgadora em mais da metade de seus membros, conforme o art. 1.043, §
3o, do Código de Processo Civil, e na falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu os
requisitos técnicos para a comprovação do dissídio jurisprudencial nos embargos de
divergência, conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e pelo art. 266, § 4o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial.
4. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ sem o link
específico para o inteiro teor do acórdão não supre as exigências formais para a
comprovação do dissídio.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC
para sanar tal vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: "1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em
Tese de julgamento
embargos de divergência exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento. 2. A mera
indicação do Diário da Justiça ou do do STJ sem o específico para o inteiro teor do
site link acórdão não é suficiente para comprovar o dissídio. 3. A ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não
sendo aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC para sanar tal vício".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, §§ 3o e 4o; RISTJ, art.
266, § 4o.
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ,
13/6/2023
AgRg nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Corte Especial, julgado em
.
27/3/2023

Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
omitiu-se ao não reconhecer expressamente a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, fato incontroverso nos autos e comprovado documentalmente (fls.
1384-1387). Argumenta que, nos embargos de divergência, apresentou o inteiro
teor do acórdão paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e pelo art. 266, § 4o, do
RISTJ. Pontua que a decisão recorrida não considerou a juntada do acórdão
paradigma, que trata da mesma questão jurídica debatida nos autos, violação ao
contraditório e ampla defesa decorrente do cerceamento de defesa. Afirma que a
decisão embargada frustrou o direito do embargante de ver seus fundamentos
devidamente enfrentados, violando o dever de motivação contido no art. 489 do
CPC.
Requer o suprimento das omissões contidas na decisão embargada, tendo
em vista que o embargante trouxe como paradigma o acórdão AgInt no AREsp n.
1.968.508/PE, a ensejar o processamento e provimento dos embargos de
divergência.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.391-1.394), aduzindo
que não há omissão no acórdão embargado, pois este verificou que o embargante
não juntou o inteiro teor do acórdão paradigma, transcrevendo apenas a ementa.
Argumenta que os embargos de declaração são protelatórios e requer a aplicação
de multa ao embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

Daí se dizer que se trata de recurso de fundamentação vinculada, tendo
seu cabimento restrito às hipóteses listadas no art. 1.022 da lei processual.
No presente caso, os embargos de divergência foram liminarmente
indeferidos diante da não juntada do inteiro teor do acórdão paradigma (AgInt no
AREsp n. 1.968.508/PE).
Ao apreciar o agravo interno, o acórdão embargado expressamente
afirmou o seguinte (fl. 1.369):

Nada obstante o esforço argumentativo do ora agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a
desta Corte de que os
consolidada jurisprudência
embargos de divergência têm característica de recurso de fundamentação vinculada,
sendo imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do art. 1.043 do CPC de 2015 e pelo § 4o do art. 266 do
RISTJ, sob pena de se configurar vício substancial, não passível de correção após a
interposição do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor
do acórdão paradigma (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE), tendo a parte transcrito
apenas a ementa nas razões dos embargos de divergência.
É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência de que o inteiro teor dos arestos paradigma compreende a
ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de que a indicação
do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o acórdão não é
suficiente, já que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para
site
link
acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.

Inexiste a alegada omissão, pois os argumentos da
parte embargante foram expressamente apreciados, como se constata do trecho
acima transcrito, embora considerados insuficientes para ultrapassar o juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência.
Destaca-se que, diferentemente do alegado nas razões do presente
recurso, não foram juntado aos autos, no momento de interposição dos embargos
de divergência, o inteiro teor do acórdão no AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE.
Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

Percebe-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do processo, hipótese que,
claramente, não justifica seu cabimento.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:00
Código de Controle do Documento: 9a91b9cc-b080-47a8-b652-6098486d9e19

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.368.035 / SP
Número Registro: 2023/0177765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10456808420208260100
1045680842020826010050000
20210000492687
20220000115388
20220000320020
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO : LUIS CARLOS GALVAO
EMBARGADO : BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO : FERNANDO JOSE REGINATO PICCOLO
EMBARGADO : MARTIUS MAZZA LESSA
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO : LUIS CARLOS GALVAO
EMBARGADO : BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO : FERNANDO JOSE REGINATO PICCOLO
Documento eletrônico VDA48143577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 11abe551-924d-4e05-8b83-8b4b86745694

EMBARGADO : MARTIUS MAZZA LESSA
ADVOGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 11abe551-924d-4e05-8b83-8b4b86745694